Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMERCIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA JUDICIAL. METÓDO COMPARATIVO APLICADO. SUFICIÊNCIA. VALOR DEFASADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova pericial apontou o valor do aluguel mensal do imóvel locado e considerou aspectos próprios do imóvel, devendo prevalecer a conclusão ali exposta que serviu ao deslinde da demanda.
2. O princípio pacta sunt servanda não existe para eternizar situação de desequilíbrio entre os contratantes causada pelo transcurso do tempo.
3. Com suporte no princípio arguído, a locatária tem a opção de não renovar o contrato em apreço.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.